Tribunal: STF
Processo: RE 101281
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MODIFICAÇÃO
ESTATUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO (INEXISTÊNCIA).
A EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, POR LEI PRETÉRITA, NÃO CONFERE AO
FUNCIONÁRIO DIREITO ADQUIRIDO, POIS E PRÓPRIO DO REGIME ESTATUTÁRIO,
OU LEGAL, E NÃO CONTRATUAL, A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO EM CARÁTER
GERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.